Tribunal: STF
Processo: ARE 1483022
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. RITO DA LEI 8.038/1990. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário contra decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando o rito da Lei 8.038/1990, após o recebimento da denúncia, abriu prazo para defesa prévia e prosseguiu para a fase instrutória, sem analisar argumentos defensivos já enfrentados no recebimento da inicial acusatória e que serão objeto de apreciação no julgamento final da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    4. Como destacado no acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recebimento da denúncia, já foram apreciadas, pelo mesmo órgão colegiado, as “diversas questões preliminares e de mérito, afastando a possibilidade de absolvição sumária dos acusados, por entender presente a justa causa para deflagração da ação penal”.



    5. Pronunciamentos referidos: AI 916131-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.11.2013; ARE 768194-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.10.2014.  



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.